Tribunal: TCU
Processo: 042.792/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse que teve como objeto construir e equipar cozinhas comunitárias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Maria Graciete do Nascimento Dantas, ex-prefeita do município de São Vicente do Seridó/PB (1o/1/2013 a 31/12/2020) , em razão da ausência de funcionalidade do objeto do Contrato de Repasse 0298770-05/2009 (Siafi 707107) , firmado entre o extinto Ministério da Cidadania e o referido município, cujo objeto era "Construir e equipar cozinhas comunitárias"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "c", 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, III, 217, § 1o, e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel Maria Graciete do Nascimento Dantas, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Maria Graciete do Nascimento Dantas; 9.3. condenar Maria Graciete do Nascimento Dantas ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/5/2011 12.718,25 15/2/2013 89.358,46 9.4. aplicar multa a Maria Graciete do Nascimento Dantas, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) , fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. alertar a responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.9. comunicar a presente deliberação à responsável, à Caixa Econômica Federal, ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba.